Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742142-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPE - LTDA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS BASTOS SASAKI, GIOVANNA LUISA ALFENAS DE PAULA DESPACHO Esclareça a agravante o pleito recursal e em que qualidade interpõe o presente agravo de instrumento, haja vista a interposição simultânea do agravo 0742105-08.2025.8.07.0000, no qual consta a parte ré da ação originária como recorrente – FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A, e é subscrito pelos mesmos causídicos. É de se notar que os pedidos deduzidos em ambos os agravos, apesar de não serem absolutamente idênticos, possuem fundamentos semelhantes e estão em uma linha cinzenta de interseção. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento. Brasília, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator